Tribunal: TJSP
Processo: 2250058-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) - inconformismo - utilização do sistema que já se encontra disponível - viabilidade da busca pretendida pelo exequente - recurso provido.